Tribunal: STF
Processo: AI 453383
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental: necessidade de impugnação dos
fundamentos da decisão agravada, de modo convincente:
precedentes.
2. Recurso extraordinário: descabimento: alegada
violação do artigo 5º, II, da Constituição Federal, cuja verificação
 pressupõe o reexame da interpretação dada a normas
infraconstitucionais: incidência da Súmula 636.